Tribunal: STF
Processo: Rcl 84053
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-06
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Tetra Pak Ltda., em 2.9.2025, contra decisão da Seção Especializada no Julgamento de Agravos Internos do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020838-20.2022.5.04.0013, pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal..



O caso



    2. Em 14.2.2024, o juízo da 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/PR julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Tiago Gonczorowski Barcellos contra Tetra Pak Ltda., na Reclamação Trabalhista n. 0020838-20.2022.5.04.0013, indeferindo ao autor os benefícios da gratuidade de justiça (fls. 376-378, e-doc. 12).



    Em 19.12.2024, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário do autor da ação trabalhista e a ele concedeu os benefícios da justiça gratuita (fls. 390-420, e-doc. 13).



    Contra essa decisão, Tetra Pak Ltda. interpôs recurso de revista, inadmitido (fls. 559-570, e-doc. 13), e agravos de instrumento e interno.



    Em 23.6.2025, a Seção Especializada no Julgamento de Agravos Internos do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso de revista:



    “AGRAVO INTERNO DA RECLAMADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O IRR TEMA N. 21 DO TST. Nos termos do caput art. 1º-A da Instrução Normativa n. 40/2016 do TST c/c art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, cabe agravo interno aos Tribunais Regionais quando a decisão denegatória de admissibilidade do recurso de revista é fundamentada em julgamento de recurso repetitivo, de resolução de demanda repetitiva ou de assunção de competência proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Hipótese em que, nos termos dos itens II e III do IRR Tema n. 21 do TST, estando a impugnação apresentada pela recorrente desacompanhada de prova capaz de infirmar a presunção a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora, o deferimento do benefício está de acordo com precedente qualificado. Agravo interno não provido. (...)



    Esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso de revista da reclamada, TETRA PAK LTDA., no tópico referente à assistência judiciária gratuita pelos seguintes fundamentos (ID 4e13b00): 



    ‘Não admito o recurso de revista no item. 



    O Pleno Tribunal Superior do Trabalho, em 16/12/2024, no julgamento do IncJulgRREmbRep-277-83.2020.5.09.0084 (Tema 21), fixou a seguinte tese jurídica vinculante acerca da concessão do benefício da justiça gratuita nos processos trabalhistas: (...)



    Na hipótese, a Turma, mesmo diante da impugnação apresentada pela parte contrária, concedeu o benefício da Justiça Gratuita ao litigante que percebe salário superior a 40% do limite dos benefícios do RGPS, havendo registro no acórdão de que inexistem elementos probatórios aptos para desconstituir o conteúdo da declaração.



    Verifica-se que a decisão está em consonância com os itens ‘ii’ e ‘iii’ da tese jurídica vinculante supracitada. 



    Assim, inviável o seguimento do recurso de revista, ante o disposto no art. 896-C, § 11, I, da CLT e na Súmula 333 do TST. 



    Nego seguimento ao recurso quanto ao tópico ‘DA INDEVIDA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA’.’



    Diante das alterações da Instrução Normativa TST n. 40/2016, promovidas pela Resolução TST n. 224 /24, o agravo interno passou a ser admitido no âmbito dos Tribunais Regionais desta Justiça Especializada nos seguintes termos: 



    ‘Art. 1°-A Cabe agravo interno da decisão que negar seguimento ao recurso de revista interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, exarado nos regimes de julgamento de recursos repetitivos, de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, de acordo com os arts. 988, § 5°, 1.030, § 2°, e 1.021 do CPC, aplicáveis ao processo do trabalho, conforme art. 896-B da CLT.’ 



    De acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal, a legalidade impõe que todas as figuras recursais sejam objeto de lei federal (art. 22, I, CRFB, interpretado pelo STF na ADI 2699, DJE 10/06/2015, Tribunal Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, em cujas palavras: ‘nesse tema, que compreende a disciplina dos recursos em geral, somente a União Federal - considerado o sistema de poderes enumerados e de repartição constitucional de competências legislativas - possui atribuição para legitimamente estabelecer, em caráter de absoluta privatividade (CF, art. 22, n. I), a regulação normativa a propósito de referida matéria’). 



    Assim, o art. 1º-A da IN TST 40/2016 deve ser lido à luz dos seus fundamentos legais expressamente assumidos. E, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC, o agravo interno é cabível quando a decisão de admissibilidade do recurso de revista nega seguimento com fundamento em precedente qualificado, a despeito da ambiguidade semântica do do art. 1º-A da IN TST 40/2016. Vale dizer, ainda que o caput acórdão esteja em conformidade com precedente qualificado do TST, o agravo interno somente será cabível se essa conformidade for o fundamento do despacho denegatório de seguimento do recurso de revista. 



    Desse modo, para que seja possível o provimento do agravo interno, é preciso que a parte agravante demonstre a distinção entre o caso em discussão e o precedente qualificado no qual se fundamentou a decisão de admissibilidade agravada, de modo a concluir-se pela inaplicabilidade de tal precedente ao caso por falta de aderência.



    Vale acrescentar que o agravo interno não poderá servir de manobra protelatória, como se se tratasse de um recurso ‘a mais’ para turbar a fluidez do fluxo processual. Tampouco poderá servir para insistir contra o entendimento consolidado pelo TST acerca das controvérsias objeto dos precedentes qualificados que fundamentarem os despachos denegatórios, acerca dos quais não cabe mais discussão se não pela via formal do incidente de revisão do precedente. Com efeito, nos casos em que o agravante não suscitar a distinção entre o seu caso e o precedente qualificado que fundamentou a negativa de seguimento do seu recurso de revista, o agravo interno será considerado manifestamente improcedente e o intuito protelatório terá sido evidente, atraindo a incidência de multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 80, VII, c/c 81, todos do CPC, para o que ficam as partes, desde logo, advertidas. 



    O agravante, em síntese, alega que não é caso de aplicação do IRR Tema n. 21, pois a assistência judiciária gratuita foi concedida sem comprovação de incapacidade financeira pelo reclamante e sem considerar a impugnação apresentada. Aduz que a declaração de hipossuficiência apresentada foi infirmada com a comprovação de renda superior aos 40% do teto da previdência, fato que, por si só, enseja o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Argumenta que a parte autora não comprova impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. Aponta violação de diversos dispositivos constitucionais. Requer a reforma da decisão. 



    Considerando que a decisão denegatória do recurso de revista teve como fundamento o IRR Tema n. 21, mostra-se cabível o presente agravo interno. 



    A tese jurídica elaborada pelo Pleno do TST no julgamento do IncJulgRREmbRep-277- 83.2020.5.09.0084, que gerou o IRR Tema n. 21, tem a seguinte redação:



    I - Independentemente de pedido da parte, o magistrado trabalhista tem o poder-dever de conceder o benefício da justiça gratuita aos litigantes que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme evidenciado nos autos; 



    II - O pedido de gratuidade de justiça, formulado por aquele que perceber salário superior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, pode ser instruído por documento particular firmado pelo interessado, nos termos da Lei nº 7.115/83, sob as penas do art. 299 do Código Penal; 



    III - Havendo impugnação à pretensão pela parte contrária, acompanhada de prova, o juiz abrirá vista ao requerente do pedido de gratuidade de justiça, decidindo, após, o incidente (art. 99, § 2º, do CPC). 



    No caso dos autos, a Turma julgadora entendeu que o valor da remuneração percebida pelo reclamante não é suficiente para infirmar a presunção decorrente da declaração de insuficiência econômica apresentada.



    A Turma aplicou esse entendimento ao afirmar que: 



    ‘Entendo que o valor da remuneração percebida não é suficiente para infirmar a declaração de insuficiência econômica apresentada (ID. 5125084 - Pág. 1). Adoto, no caso, o item I da Súmula nº 463 do TST, que dispõe: 



    (...) Ou seja, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, enquanto a sua falsidade é que deve ser comprovada nos autos. 



    (...) No caso, a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo autor não foi infirmada por prova em contrário, pelo que o benefício deve ser concedido. 



    Dou provimento ao recurso do reclamante para conceder-lhe o benefício da justiça gratuita.’ 



    Sendo assim, o despacho de admissibilidade que negou seguimento ao recurso de revista, por aplicação do IRR Tema n. 21, não merece reforma. 



    Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo interno da reclamada, TETRA PAK LTDA” (fls. 697-701, e-doc. 13)



    3. Contra essa decisão, Tetra Pak Ltda. ajuíza a presente reclamação.



    A reclamante alega que “a decisão proferida pela Seção Especializada vai de encontro à disposição prevista no artigo 790, §3° e §4°, da CLT, de modo que referidos parágrafos não foram declarados inconstitucionais, motivo pelo qual devem ser observados” (fl. 7).



    Afirma que “a Lei 13.467/2017, que veio a ser conhecida como Reforma Trabalhista, introduziu o artigo 790, §3º e §4°, da CLT e determinou que (i) o benefício da justiça gratuita seria concedido, a requerimento ou de ofício, àqueles que perceberem salário IGUAL ou INFERIOR a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social; (ii) o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo” (fl. 8).



    Sustenta que “o Tema 21, em verdade, equaliza àqueles que recebem salário superior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social aos que estão enquadrados no §3° do artigo 790 da CLT, pois há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência do Reclamante dos autos da Reclamação Trabalhista mesmo em empregado que notóriamente é hipersuficiente (artigo 444 da CLT)” (fl. 8).



    Assevera que “logrou êxito em desconstituir referida declaração, mediante comprovação de que o Reclamante está, atualmente, laborando e recebendo o salário mensal de R$ 11.538,46” (fl. 8).



    Ressalta ser notória “a inconstitucionalidade do teor do Tema 21 do TST, ao passo que desconsidera, por completo, a disposição celetista, imputando a ora Reclamante o ônus de comprovar a inveracidade da declaração de hipossuficiência e desconsiderando toda a prova apresentada nos autos e que não foram alvo de impugnação por parte contrária” (fls. 9-10).



    Argumenta que “a negativa de aplicação efetiva do artigo 790, §3° e §4°, da CLT acaba por esvaziar o sentido da norma legal, sem a declaração expressa de inconstitucionalidade, retirando-lhe toda utilidade e eficácia, o que resulta em frontal desrespeito ao Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal, que pacificou a interpretação do artigo 97 da CF” (fl. 10)



    Acentua que “o C. TST ao instituir a Resolução 224 do TST violou o artigo trasncrito acima [alínea b, do art. 987 da CLT], assim como violou o artigo 22 da Constituição Federal, que dispõe expressamente acerca da competência da união para legislar sobre determinadas matérias, como o direito processual e do trabalho” (fl. 11).



    Requer medida liminar “para suspender (...) a decisão impugnada e a tramitação da reclamatória trabalhista 0020838-20.2022.5.04.0013 até a decisão final da presente Reclamação Constitucional (fls. 13-14).



    Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação, do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4 Região na reclamatória trabalhista 0020838-20.2022.5.04.0013, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade na Súmula Vinculante 10 da Corte, mediante determinação para que outra decisão seja proferida com a observância à jurisprudência vinculante ora referida” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante, aplicando o Tema 21 do Tribunal Superior do Trabalho, pela sistemática dos recursos repetitivos, a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    8. Nos §§ 3º e 4º do art. 790 da Consolidação das Leis do Trabalho tem-se: 



    “Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. [...] 



    § 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 



    § 4º O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.”



    Na espécie em exame, o Tribunal Regional negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista do reclamante, pela aplicação do Tema 21, julgado pelo Plenário do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. IncJulgRREmbRep-277-83.2020.5.09.0084, sob a sistemática dos recursos repetitivos.



    Neste paradigma de recurso repetitivo o Tribunal Superior do Trabalho firmou a seguinte tese jurídica:



    “(i) independentemente de pedido da parte, o magistrado trabalhista tem o poder-dever de conceder o benefício da justiça gratuita aos litigantes que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme evidenciado nos autos; 



    (ii) o pedido de gratuidade de justiça, formulado por aquele que perceber salário superior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, pode ser instruído por documento particular firmado pelo interessado, nos termos da Lei nº 7.115/83, sob as penas do art. 299 do Código Penal; 



    (iii) havendo impugnação à pretensão pela parte contrária, acompanhada de prova, o juiz abrirá vista ao requerente do pedido de gratuidade de justiça, decidindo, após, o incidente (art. 99, § 2º, do CPC).”



    Ao negar provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso de revista do reclamante, a autoridade reclamada não afastou a aplicabilidade do Código de Processo Civil sobre o benefício da justiça gratuita. Limitou-se a interpretar a legislação processual aplicável à sistemática dos recursos repetitivos em matéria trabalhista, concluindo que “no caso dos autos, a Turma julgadora entendeu que o valor da remuneração percebida pelo reclamante não é suficiente para infirmar a presunção decorrente da declaração de insuficiência econômica apresentada” (fl. 700, e-doc. 13).



    Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário. A autoridade reclamada não fez juízo de inconstitucionalidade do Código de Processo Civil e da legislação federal, nem afastou a aplicabilidade de dispositivo legal com base na Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. “Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal” (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    9. A reclamante busca aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR 
A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 71.661-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 55.858-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Aos moldes do que foi observado na decisão agravada, 
a recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como  sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência da Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 59.819, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora